Tribunal: TJPA
Processo: 0803401-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803401-46.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIELA NAZARE DA SILVA

AGRAVADO: LEONARDO AUGUSTO DIAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. O MAGISTRADO CONCEDEU AO PAI O DIREITO DE FICAR COM A CRIANÇA EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS SEM DIREITO A PERNOITE. PEGANDO A CRIANÇA AOS SÁBADOS E DOMINGOS A PARTIR DAS 9H E DEVOLVENDO PARA A GENITORA AS 17H. DECISÃO CORRETA. CRIANÇA DE 02 (DOIS) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 1.589 DO CC. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. VERIFICO O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
E
m demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.

II -
N
ão está presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a criança já consta com 02 (dois) anos de idade, sendo necessária a participação do seu genitor em seu crescimento, já que será essencial para o seu desenvolvimento psicossocial saudável.

III -
O art. 1.589 do CC dispõe acerca da regulamentação do direito de visita ao agravante

IV -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois entendo que reformar a decisão guerreada e afastar o menor da presença do pai, gerará para ambos uma consequência muito maior de dano, afetando diretamente nas suas relações de afeto, carinho e convivência.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803401-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELA NAZARÉ DA SILVA

ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL

AGRAVADO: LEONARDO AUGUSTO DIAS GOMES

ADVOGADO: LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento oposto por
DANIELA NAZARÉ DA SILVA,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, na Ação de Alimentos movida contra
LEONARDO AUGUSTO DIAS GOMES
.

O juízo de piso decidiu, em caráter de tutela provisória, conceder ao pai o direito de ficar com a menor em finais de semana alternados, sem direito ao pernoite, podendo apanhá-la nos sábados e domingos, a partir das 9h e devolvê-la à mãe/requerente, na residência desta, às 17h, devendo proceder do mesmo modo no dia seguinte (domingo), a começar no final de semana posterior a intimação desta decisão.

Inconformada, diz a agravante que “no caso em tela, é evidente o risco a saúde e a integridade da menor, em virtude do afastamento do convívio materno e dos seus, o que ocorre diuturnamente, e em crianças de menor desenvolvimento, é acentuado seus efeitos. Ou seja, ao afastar a menor de tenra idade e com total dependência dos cuidados maternos, desses cuidados, pode-se gerar prejuízos imensuráveis a formação psíquica da menor”.

E mais, considera-se fortemente prudente a necessidade de haver uma adaptação da menor ao genitor, que deveria acontecer de forma gradual, com o acompanhamento da genitora ou da cuidadora da menor (babá), para que paulatinamente a criança possa entender a realidade e possa adaptar-se a família paterna, sem traumas.

O risco de graves danos a formação da menor é nítido, pois a criança encontra-se em fase de formação e para tanto, precisa ser devidamente instruída e as diferenças serem apresentadas de maneira gradativa e natural, sem estresses e sem abruptas alterações na rotina da mesma. Esses efeitos podem resultar em perda de identidade, modificando jeito de andar, falar, comer, nas reações e desenvolvimento psicossocial.

Requer ao final a suspensão dos efeitos da tutela jurisdicional concedida pela magistrada singular em exercício.

Juntou documentos às ID.1703350/1703364.

Às ID.1815922, foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Conforme Certidão às ID.2290320 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenha sido apresentada as contrarrazões ao presente recurso.

Consta parecer Ministerial às ID.3119528 opinando pelo Conhecimento e Provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que em caráter de tutela provisória, concedeu ao pai o direito de ficar com a menor em finais de semana alternados, sem direito ao pernoite, podendo apanhá-la nos sábados e domingos, a partir das 9h e devolvê-la à mãe/requerente, na residência desta, às 17h, devendo proceder do mesmo modo no dia seguinte (domingo), a começar no final de semana posterior a intimação desta decisão.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

É sabido, que em demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.

Art.6 –

“Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

Esta é a lição de Wilson Donizeti Liberati:

“(...) o que se deve observar é a proteção dos interesses da criança e do adolescente, que deverão sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, levando em conta a destinação social da lei e o respeito à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. (O Estatuto da Criança e do Adolescente: Comentários IBPS: Brasília, p. 06)”

No caso em tela, analisando os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a criança já consta com 02 (dois) anos de idade, sendo necessária a participação do seu genitor em seu crescimento, já que será essencial para o seu desenvolvimento psicossocial saudável.

O art. 1.589 do CC dispõe acerca da regulamentação do direito de visita ao agravante, vejamos:

“Art. 1.
589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REGULAMENTAÇÃO DE
VISITAS
.
MENORES
. FINAL DE SEMANA COM PERNOITE. POSSIBILIDADE. I - Comprovadas as necessidades das
menores
,
mantenho a decisão recentemente proferida no
agravo
de instrumento nº 70054866546, onde era postulada a majoração da verba alimentar. II - Tratando-se de crianças de
dois

anos
de idade, não demonstrado qualquer situação de risco ou excepcional, adequada a
visitação
em finais de semanas alternados e com pernoite, a iniciar no sábado, com término no domingo, visando, com isso, a materializar o
direito
das filhas de conviver com o genitor não-guardião, assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo saudável entre ambos, resguardado sempre o melhor interesse das crianças. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(
Agravo
de Instrumento,
Nº 70055080188, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 12-06-2013).

Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois entendo que reformar a decisão guerreada e afastar o menor da presença do pai, gerará para ambos uma consequência muito maior de dano, afetando diretamente nas suas relações de afeto, carinho e convivência.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020